Tribunal: TJDFT
Processo: 0760621-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Seguro prestamista. Resilição unilateral e devolução parcial do prêmio. impossibilidade. Desequilíbrio contratual e necessidade de repactuação. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 11.351,92, a título de restituição proporcional dos prêmios de seguro prestamista. Em seu recurso, a recorrente aduz que a contratação do seguro garantiu taxa de juros diferenciada à parte autora, que optou de forma livre e consciente pela contratação. Defende que a resilição sem a repactuação das condições viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requer improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que a restituição do prêmio seja condicionada à repactuação do contrato de mútuo, com a aplicação da taxa de juros de balcão desde a data da contratação, sem a bonificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei no 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.
5. Consta da inicial que o autor realizou a contratação de seguro prestamista com o requerido, concomitante à realização de operação de empréstimo e que, por meio desta ação, objetiva a resilição do contrato de seguro prestamista, ao mesmo tempo em que postula a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.
6. A contratação do seguro prestamista constitui garantia contratual que mitiga o risco de inadimplência e possibilita o oferecimento de condições mais favoráveis ao consumidor, reduzindo taxas de juros e encargos pactuados. Trata-se de negócio jurídico acessório, cuja contratação e manutenção não são obrigatórias. Todavia, a resilição de forma isolada, sem substituição da garantia ou readequação das condições contratuais acarreta desequilíbrio contratual em benefício do consumidor, uma vez que que as taxas de juros aplicadas tiveram como pressuposto a existência de garantia securitária. Ademais, deve-se observar o parágrafo único do art. 421 do CC o qual dispõe que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. Desse modo, o pedido isolado de resilição do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia originalmente prestada, não deve ser acolhido, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 421, p.u.